Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-45.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003249-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL ROCHA DA SILVA - CPF: 028.986.441-02 (APELADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO - CPF: 037.240.161-90 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DANIEL ROCHA DA SILVA - CPF: 028.986.441-02 (APELANTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO - CPF: 037.240.161-90 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - PAGAMENTO REALIZADO À PESSOA ESTRANHA À NEGOCIAÇÃO - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - RATEIO EQUITATIVO DO PREJUÍZO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A capacidade financeira para realizar uma transação comercial específica, por si só, não demonstra que a parte possui recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. A revogação do benefício exige prova robusta da inexistência de hipossuficiência, não bastando meras conjecturas baseadas na natureza da negociação frustrada.

Embora a certificação notarial seja recomendável para garantir a autenticidade de mensagens eletrônicas, sua ausência não implica automaticamente na inadmissibilidade da prova, mas afeta seu valor probante, demandando corroboração por outros elementos do conjunto probatório.

Caracteriza-se quando terceiros se apresentam como intermediários em uma negociação de compra e venda, induzindo as partes a erro e apropriando-se dos valores pagos pelo comprador, sem que o vendedor receba o preço ou entregue o bem.

Em casos de fraude praticada por terceiros, a responsabilidade civil pode ser compartilhada quando ambas as partes contribuem culposamente para a concretização do golpe, através de condutas negligentes que criaram ambiente propício à atuação dos estelionatários.

A divisão equitativa do prejuízo (50% para cada parte) mostra-se adequada quando há equivalência na intensidade das condutas culposas e impossibilidade técnica de estabelecer gradação precisa da culpa de cada um, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por STEFANIA DE AMORIM BERNAL MORENO (apelante principal) e DANIEL ROCHA DA SILVA (apelante adesivo) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de dar coisa certa, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir ao requerente 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo veículo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir do evento efetivo prejuízo (29/10/2021 – data da transferência do pagamento).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Destaco que, no caso do autor a exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais (Id. 296346488), Stefania sustenta preliminarmente a revogação da justiça gratuita concedida ao autor. No mérito, argumenta pela ausência de negócio jurídico entre as partes, afirma que não concorreu com culpa para o resultado danoso e que tomou todas as cautelas possíveis, ao contrário do autor, que teria realizado o pagamento para pessoa estranha à negociação sem qualquer verificação adequada. Questiona também a validade das conversas por aplicativo apresentadas sem ata notarial. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Daniel, por sua vez, apresentou recurso adesivo (Id. 296346492) pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade exclusiva da requerida, condenando-a à restituição integral do valor pago. Argumenta que tomou todas as cautelas necessárias, incluindo vistoria do veículo, confirmação da relação com o vendedor junto à proprietária, e que a transferência bancária foi realizada na residência da requerida com sua expressa autorização. Afirma ainda que a apelada tinha ciência de irregularidades na negociação, especialmente quando menciona em mensagem que "iria abrir o jogo pro Daniel", o que evidenciaria seu conhecimento prévio de problemas na transação. Adicionalmente, invoca a aplicação analógica do art. 932, III, do Código Civil, que trata da responsabilidade por atos de prepostos, argumentando que a ré permitiu que terceiros agissem em seu nome.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id. 296346491 e Id. 296346505).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de revogação da assistência judiciária

A apelante principal questiona a concessão da assistência judiciária ao autor/apelante adesivo, argumentando que ele demonstrou ter condições financeiras ao negociar um veículo de alto valor.

Essa preliminar não merece acolhimento. A capacidade econômica para realizar uma transação comercial específica, por si só, não demonstra que a parte possui recursos para arcar com as despesas de um processo judicial sem prejudicar seu sustento. A gratuidade da justiça é um direito fundamental que garante o acesso à justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos.

Para que ocorra a revogação desse benefício, é necessária prova robusta de que a parte possui condições econômicas suficientes, o que não foi demonstrado nos autos. Não basta a mera alegação ou presunção baseada em uma única transação comercial, sendo necessária comprovação efetiva da capacidade econômica atual do beneficiário.

Ademais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, mas sua impugnação demanda prova concreta em sentido contrário, o que não foi produzido pela apelante. Mantenho, portanto, o benefício da gratuidade concedido ao autor.

Do mérito: existência ou não de responsabilidade civil e culpa concorrente

O ponto central da controvérsia consiste em definir se existe responsabilidade civil da proprietária do veículo (Stefania) pelos danos sofridos pelo autor (Daniel) em decorrência da atuação de terceiros (golpistas) que se apresentaram como intermediários na negociação, e se tal responsabilidade deve ser compartilhada ou atribuída exclusivamente a uma das partes.

Para analisar corretamente a questão, é necessário compreender a estrutura da responsabilidade civil, que se configura quando estão presentes quatro elementos essenciais: conduta (ação ou omissão), dano, nexo causal (relação entre a conduta e o dano) e culpa (negligência, imprudência ou imperícia). A ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.

No caso concreto, ambas as partes sofreram a interferência de terceiros mal-intencionados que simularam uma intermediação na venda do veículo. Os elementos probatórios demonstram que tanto o autor quanto a ré foram vítimas do chamado "golpe do intermediário", modalidade de fraude cada vez mais comum em transações comerciais.

O instituto da culpa concorrente, aplicado pelo juízo de primeiro grau, ocorre quando tanto o autor do dano quanto a vítima contribuem com condutas culposas para a ocorrência do prejuízo. Este instituto tem como base o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, mas também não deve ser prejudicado além da medida de sua própria culpa.

Para que se configure a culpa concorrente, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a) pluralidade de condutas culposas; b) nexo causal entre estas condutas e o dano; e c) possibilidade de gradação ou quantificação da contribuição de cada conduta para o resultado danoso. A culpa concorrente resulta na redução proporcional da indenização, conforme a parcela de contribuição de cada parte para o evento danoso.

No contexto de transações comerciais fraudulentas como a do presente caso, a culpa concorrente se verifica quando ambas as partes falham em adotar cautelas mínimas que poderiam ter evitado o golpe. Não se trata de responsabilizar as vítimas pelo crime praticado por terceiros, mas sim de reconhecer que determinadas condutas negligentes criam um ambiente propício à atuação de estelionatários.

Antes de adentrar na análise específica das condutas das partes, cumpre enfrentar a questão preliminar suscitada pela apelante Stefania acerca da validade das conversas por aplicativo apresentadas sem ata notarial.

Embora o art. 384 do Código de Processo Civil preveja a ata notarial como meio adequado para certificar o conteúdo de comunicações eletrônicas, nosso ordenamento jurídico adota o princípio da liberdade probatória e da persuasão racional motivada do juiz. Assim, a ausência de certificação notarial não implica automaticamente na inadmissibilidade da prova, mas afeta seu valor probante, exigindo maior cautela na sua valoração e necessidade de corroboração por outros elementos do conjunto probatório.

Este entendimento está em harmonia com a moderna compreensão do direito probatório, que reconhece a crescente importância das comunicações eletrônicas nas relações sociais e comerciais contemporâneas. Seria contraproducente exigir certificação notarial para toda e qualquer mensagem eletrônica apresentada em juízo, embora essa certificação confira maior segurança quanto à autenticidade do conteúdo.

No caso em análise, mesmo abstraindo o conteúdo específico da mensagem questionada ("iria abrir o jogo pro Daniel"), os depoimentos das partes em juízo e outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar a conclusão sobre a contribuição culposa de ambas para a ocorrência do dano, o que torna a discussão sobre a forma de apresentação das mensagens eletrônicas secundária para a resolução da controvérsia principal.

Analisando os depoimentos das partes, verifica-se que: a) O autor reconhece que não tratou sobre valores diretamente com a proprietária do veículo, conforme seu depoimento em audiência; b) A ré confirma que não recebeu qualquer valor pela venda, nem autorizou expressamente a transferência para conta de terceiros; c) A transferência bancária foi realizada para conta de Luana Silva Bezerra, pessoa estranha à negociação, sem qualquer verificação prévia por parte do comprador; d) O veículo estava sendo anunciado por valor significativamente inferior ao de mercado (R$ 125.000,00 quando o valor médio era de aproximadamente R$ 163.885,00).

Quanto à alegação do autor/apelante adesivo de que a ré tinha ciência prévia de irregularidades na negociação, especificamente com base na mensagem em que supostamente afirma que "iria abrir o jogo pro Daniel", o conjunto probatório não permite concluir com segurança que ela agiu de má-fé ou em conluio com os golpistas.

A referida mensagem, mesmo que considerada autêntica, é ambígua e insuficiente para caracterizar ciência inequívoca de fraude. O contexto dos autos indica que ambas as partes foram vítimas do golpe, ainda que tenham contribuído culposamente para sua concretização por meio de condutas negligentes, não havendo elementos que comprovem que a ré tenha agido dolosamente ou com conhecimento pleno das irregularidades.

É importante ressaltar que afirmações isoladas, sem contextualização adequada e sem corroboração por outros elementos probatórios, não são suficientes para caracterizar má-fé ou dolo. No máximo, tal mensagem poderia indicar que a ré percebeu algumas inconsistências durante a negociação, mas não que tinha conhecimento prévio do esquema fraudulento.

No que concerne à alegação do apelante adesivo sobre a aplicação analógica do art. 932, III, do Código Civil, que trata da responsabilidade do empregador ou comitente por atos de seus prepostos, tal argumento não se sustenta diante do contexto fático demonstrado nos autos.

A relação de preposição pressupõe vínculo de subordinação e representação entre o preponente e o preposto, de modo que este age em nome e sob as ordens daquele. No caso em tela, não há evidências de que a ré tenha estabelecido qualquer relação formal de representação com os supostos intermediários, nem que estes estivessem agindo sob suas instruções específicas.

O mero fato de permitir que terceiros intermediem uma negociação, prática comum em transações comerciais entre particulares, não configura automaticamente relação de preposição nem autoriza a aplicação analógica da responsabilidade por ato de terceiro. Para tanto, seria necessário demonstrar que a ré tinha poder de direção e controle sobre os atos dos intermediários, o que não se verifica no caso concreto.

Em situações de fraudes praticadas por terceiros, é fundamental verificar se houve contribuição culposa das partes envolvidas, ou seja, se elas agiram com imprudência, negligência ou imperícia, facilitando a ação dos golpistas. Isso porque o fato de terceiro, quando exclusivo, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade. Porém, quando há conduta culposa concorrente da vítima ou de outra pessoa, a responsabilidade pode ser compartilhada.

Analisando a conduta do autor, observo que ele não adotou cautelas mínimas esperadas em uma negociação de valor elevado: a) Aceitou realizar o pagamento em conta bancária de terceiro (Luana), que não era o anunciante (Henrique) nem o suposto intermediário (Cleber), nem a proprietária do veículo (Stefania); b) Não questionou o motivo pelo qual o pagamento não seria feito diretamente à proprietária do bem, com quem teve contato pessoal; c) Não se atentou para a expressiva diferença entre o valor de venda e o valor de mercado do veículo, circunstância que normalmente desperta cautela adicional; d) Não documentou adequadamente as negociações preliminares, pois não apresentou conversas com o suposto intermediário Cleber.

Por outro lado, analisando a conduta da ré, também identifico elementos que demonstram falta de diligência adequada: a) Permitiu que terceiros intermediassem a venda de seu veículo sem estabelecer controles mínimos; b) Não alertou o comprador sobre circunstâncias suspeitas que percebeu durante a negociação, como a demora do suposto comprador Cleber para verificar o veículo e a alteração do nome da pessoa que faria a vistoria; c) Mesmo tendo notado potenciais irregularidades, não interrompeu a negociação nem adotou medidas mais rigorosas de verificação.

A proprietária do veículo agiu com prudência ao não entregar o bem antes de confirmar o recebimento do pagamento e ao verificar a autenticidade do comprovante junto à sua gerente bancária. No entanto, permitiu uma situação de aparência de regularidade ao autorizar a intermediação por terceiros, contribuindo para criar um ambiente propício à fraude.

A divisão equitativa do prejuízo (50% para cada parte) adotada na sentença mostra-se adequada no caso concreto por duas razões fundamentais:

Primeiro, pela intensidade equivalente das condutas culposas de ambas as partes - o autor por realizar pagamento a terceiro sem cautelas mínimas e a ré por permitir a intermediação irregular sem controles adequados;

Segundo, pela impossibilidade técnica, diante do conjunto probatório disponível, de estabelecer gradação precisa da culpa de cada um. Nesse cenário de equivalência qualitativa das condutas culposas e impossibilidade de mensuração exata, a distribuição igualitária do prejuízo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência dos Tribunais reconhecem, para casos dessa natureza, a teoria da culpa concorrente, determinando o rateio proporcional dos prejuízos:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – OLX – AUTOR QUE IGUALMENTE FOI ENGANADO PELO GOLPISTA QUE SE PASSOU POR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RÉUS QUE DEPOSITARAM O VALOR EM CONTA EM NOME DE TERCEIRO – DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES QUE FOI DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO GOLPE - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Estelionatário que agiu em negociação triangular, ludibriando autor e réu, cujas atitudes, ainda que de forma não intencional, contribuíram para a prática do golpe. 2 . Circunstâncias da negociação que demonstra negligência de ambas as partes. 3. Culpa concorrente configurada. 4 . Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10298076120208110003, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

“RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (FACEBOOK) . GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO QUE ATUOU COMO INTERMEDIÁRIO. COMPRADORA E VENDEDORA VÍTIMAS DA FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES NA NEGOCIAÇÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA . PREJUÍZO SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR. 00006669320228160200 Curitiba, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DA OLX - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - CULPA CONCORRENTE - RATEIO DO PREJUÍZO. Trata-se de compra e venda de veículo, realizada através do "Golpe da OLX" ou "Golpe do Intermediário", em que um terceiro se apresenta ao vendedor do bem como interessado na compra, mas o engana para que ele acredite que quem vai finalizar o negócio e realizar os pagamentos é alguma pessoa conhecida ou a quem ele, estelionatário, revenderá o veículo anunciado logo em seguida. Ao comprador, o estelionatário diz que atua representando o vendedor anunciante, que teria autorizado a negociação em seu nome. Provado nos autos que ambas as partes contribuíram para a prática do golpe, configurando concorrência de culpas, a condenação de cada parte ao pagamento da metade do prejuízo é medida que se impõe.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5003267-13.2020.8.13 .0338 1.0000.20.513048-7/003, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

Vale ressaltar que em casos de culpa concorrente, a distribuição do prejuízo deve refletir o grau de contribuição de cada parte para o resultado danoso. Quando essa gradação não é claramente mensurável pelos elementos probatórios, a solução mais equitativa é a divisão igualitária, como corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Não se trata aqui de um contrato de compra e venda aperfeiçoado, pois não houve pagamento à real proprietária do veículo nem a tradição do bem. Trata-se de uma situação de responsabilidade civil por danos causados em contexto pré-contratual, em que ambas as partes não adotaram todas as cautelas razoavelmente esperadas, contribuindo para o sucesso da fraude perpetrada por terceiros.

Assim, mantenho o reconhecimento da culpa concorrente e a divisão equitativa do prejuízo entre as partes, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando no caso do autor a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025